Tribunal: STF
Processo: RE 944111
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA). Imunidade tributária recíproca. Preenchimento dos requisitos. Ausência de repercussão geral. 



    1. O Plenário da Corte concluiu, em sessão realizada por meio eletrônico, que não possui repercussão geral “a controvérsia relativa ao preenchimento, pela Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), dos pressupostos necessários ao gozo da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da CF/88)” (RE nº 959.489/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 18/8/16).



    2. Agravo regimental não provido.